Tribunal: CARF
Processo: 13502.000369/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000369/2008-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.002 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CARAÍBA METAIS S.A E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1993 a 01/07/1998
DECISÃO DEFINITIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART. 173, II
DO CTN.
O caráter definitivo da decisão administrativa proferida no âmbito do
lançamento substituído é óbice à reanálise dos seus fundamentos, diante da
existência de preclusão.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a
Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se
tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a teor
do art.173, II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão n.o
2301-005.414, e-fls. 672 a 685, proferido pela 3a Câmara 1a Turma Ordinária da 2a Seção do
CARF, em 4 de julho de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 672 e
seguintes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000369/2008-79
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.002 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000369/2008-79

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/06/2009
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, não há
falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
ANULAÇÃO DE NFLD POR VÍCIO FORMAL. TERMO INICIAL DO PRAZO
DECADENCIAL PARA LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES.
AUSÊNCIA DE
PREVISÃO PARA A INTIMAÇÃO DO PATRONO DO CONTRIBUINTE.
No processo administrativo fiscal as intimações obedecem ao disposto no art. 23 do
Decreto n° 70.235, de 1972, que prevê os modos de intimação dos sujeitos passivos em
seu domicílio fiscal, mas não prevê a intimação na figura de seus mandatários, em seu
próprio domicílio, em substituição ou adição à intimação dos sujeitos passivos.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
não relacionados diretamente com as atividades normais da empresa.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 711 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 873 e seguintes para rediscutir a decadência - natureza do vício
que levou à nulidade do primeiro lançamento. A fim de demonstrar a divergência, indicou como
paradigma os Acórdãos no 2803-00.349 e no 2301-00.502
Em seu recurso, aduz o sujeito passivo, em síntese, que:
a) Nos termos do acórdão n. 2803-00.349, a 3a Turma Especial julgou, em caso idêntico
ao julgado pelo acórdão recorrido, que houve no primeiro lançamento a falta de
caracterização dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, o que representaria
vício material, razão pela qual os valores estariam alcançados pela decadência, portanto
inaplicável o inciso II, do artigo 173 do CTN;
b) decisão recorrida refere-se ao mesmo tema, tratando. inclusive, de caso idêntico,
contudo, inexplicavelmente e equivocadamente entendeu que a NFLD substituída fora
anulada por vício formal, razão pela qual se deveria aplicar o artigo 173, II do CTN na
contagem do prazo decadencial;
c) agiu corretamente o Acórdão 002429, ao identificar o vício - ausência de citação das
cláusulas (ou o número da folha dos autos) dos contratos, juntados aos autos, que
caracterizaria a cessão de mão de obra - como formal, já que em nenhum momento é
negada a materialidade da infração; ao contrário, o relator assevera que entende
caracterizada a situação caracterizadora da cessão de mão de obra, mas entende
irregular a forma com que essa acusação foi cientificada à contribuinte - sem a
indicação da cláusula (ou o número da folha dos autos) do contrato que a caracterizaria.
Com isso, agiu corretamente em identificar o vício como formal, pelo que aplicável ao
caso a regra decadencial do art, 173, inciso II do CTN.
Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões,
como se observa das fls. 879 e seguintes, sustentando, em suma:
a) Apesar da similitude entre os acórdãos cotejados, as decisões tiveram caminhos
diametralmente opostos; Enquanto no recorrido a Turma entendeu que se tratava de
vício formal, aplicando-se ao caso o art. 173, inciso II, do CTN; em ambos os
paradigmas os Colegiados entenderam que a nulidade do primeiro lançamento se
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.002 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000369/2008-79

travava de vício material, e, portanto, entenderam inaplicável o art. 173, inciso II do
CTN.
b Deve prevalecer o entendimento que prestigiou o artigo 173, inciso II, do CTN;
c) O v. acórdão ora recorrido agiu corretamente, ao identificar o vício – ausência de
citação das cláusulas (ou o número da folha dos autos) dos contratos, juntados aos
autos, que caracterizaria a cessão de mão de obra – como formal, já que em nenhum
momento é negada a materialidade da infração;
d) o termo inicial para o lançamento substitutivo “a data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado”,
manifestamente não ocorreu a decadência do lançamento efetuado em 30/12/2005.;
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, pleiteia a Recorrente a reforma da decisão recorrida no tocante
à natureza
O Acórdão Recorrido assim tratou do tema:
Da Preliminar de Decadência (...).
Por primeiro, reitero que o Acórdão 002429, de 15/10/2003 (e-fls. 676 a 679 do
processo administrativo 18050002443/2008-71) transitou em julgado em 2003, estando
preclusas as questões que poderiam ter sido nele discutidas, como é o caso da natureza
do vício (material ou formal) que levou à nulidade da NFLD originária.
Mesmo que assim não fosse, agiu corretamente o Acórdão 002429, ao identificar o vício
– ausência de citação das cláusulas (ou o número da folha dos autos) dos contratos
juntados aos autos, que caracterizam cessão de mão de obra – como formal, já que em
nenhum momento é negada a materialidade da infração; ao contrário, o relator assevera
que entende caracterizada a situação caracterizadora da cessão de mão de obra, mas
entende irregular a forma com que essa acusação foi cientificada à contribuinte – sem
indicação da cláusula do contrato que a caracterizaria. Com isso, agiu corretamente em
identificar o vício como forma, pelo que aplicável ao caso a regra decadencial do art.
173, II, CTN. (...).
Sendo o termo inicial para o lançamento substitutivo “a data em que se tornar definitiva
a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, e
tendo essa data ocorrido após 15/10/2003, manifestamente não ocorreu a decadência.
Nesse contexto, alega a Recorrente, em suma, que, tendo em vista a ocorrência de
vício material, a regra que deve ser aplicada aos fatos geradores é a do inciso I do artigo 173 do
CTN.
Por outro lado, assevera a Recorrida que “v. acórdão vergastado agiu
corretamente, ao identificar o vício – ausência de citação das cláusulas (ou o número da folha
dos autos) dos contratos, juntados aos autos, que caracterizaria a cessão de mão de obra – como
formal, já que em nenhum momento é negada a materialidade da infração”.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.002 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000369/2008-79

Assim, a Procuradoria assevera que a regra do art. 173, II, independe do momento
do fato gerador (fato levado em consideração na regra decadencial prevista no art. 173, I, ou 150,
§ 4o, do CTN).
Desse modo, considerando-se como termo inicial para o lançamento substitutivo
“a data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado”, manifestamente, não ocorreu a decadência do lançamento efetuado em
30/12/2005.
O cerne da controvérsia, para fins de aplicação do prazo decadencial, é a
possibilidade de reanálise da natureza do vício reconhecida em lançamento substituído.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo quanto ao tema e a mantenho
por seus próprios fundamentos, pois, embora o Acórdão do CRPS não tenha consignado
expressamente a natureza do vício como formal, aplicou o dispositivo legal relativo a tal espécie
de vício, razão pela qual o Colegiado a quo refutou a decadência.
Portanto, não houve reforma da decisão a ponto de, eventualmente, esclarecer
acerca da aplicação do dispositivo atinente aos casos de reconhecimento de vício formal, de
modo que resta inafastável o teor da decisão que se encontra preclusa.
Assim, como bem delineado no acórdão a quo, como o termo a que se refere o
inciso II acima transcrito é o dia 15/10/2003, data do Acórdão 2429, o crédito sob julgamento
não se encontra alcançado pela decadência tendo em vista que foi lavrado no dia 30/12/2005, ou
seja, dentro do prazo a que se refere o inciso II
Diante do exposto voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital